Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Execução de cédula rural pignoratícia vinculada ao imóvel pertencente ao avalista levado a leilão. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que não acolheu a irresignação quanto ao valor do débito e as datas do leilão.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) foi intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados; (ii) o prazo mínimo entre as praças impede maior efetividade para o leilão; (iii) o leilão de seu imóvel deve ser suspenso para que seja alienado primeiro, o imóvel do devedor principal avalizado; (iv) o credor deve ser intimado a se manifestar sobre a sua intenção na composição.
III. Razões de decidir
3. Ao avalista do título de crédito aplica-se o art. 899 do CPC, não sendo aplicável o benefício de ordem conferido ao fiador, na forma do art. 794 do CPC.
4. Em que pese não ter havido intimação específica, o agravante teve ciência do valor apresentado e apresentou impugnação genérica desacompanhada de planilha e indicação do valor que entende devido que denote o erro no cálculo, não observando a exigência do art. 525, §§ 4o a 6o, do CPC.
5. Não há previsão legal de prazo mínimo entre os leilões para a hipótese dos autos, sendo sua alegação genérica e sem fundamento.
6. A alegação de intenção de firmar acordo em execução que se arrasta por mais de 12 anos, além de não ser fundamento jurídico apto a obstar o leilão, não se mostra coerente com os princípios da efetividade, celeridade e eficiência que também regem o processo execução.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Ao avalista do título de crédito aplica-se o art. 899 do CPC, não sendo aplicável o benefício de ordem conferido ao fiador, na forma do art. 794 do CPC.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 525, § 4o, §6o; 794; e 899.
Jurisprudência relevante citada: n/a